Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718269-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL PHENICIA LTDA AGRAVADO: JOSE RONALDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOTEL PHENICIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721973-05.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício às intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito para verificação da existência de bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, que a expedição de ofícios às instituições intermediadoras de pagamento (que não se confundem com as instituições financeiras) mostra-se medida impositiva, pois, diferente do delineado pelo juízo singular, a pesquisa de bens feita através do sistema BACENJUD em 18/10/2019 (ID no 47666101) não abarcou tais entidades, considerando que as novas formas de busca pelo sistema BACENJUD, para incluir novas instituições financeiras e até as instituições intermediadoras de pagamento, ocorreu tão somente em 08/09/2020 com a implementação do SISBAJUD, substituto do BACENJUD. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício às seguintes plataformas de pagamento (Fintechs) e operadoras de cartão de crédito: PayPal do Brasil Serviços de Pagamentos LTDA (i); PagSeguro Internet S.A (ii); MercadoPago.com Representações LTDA (iii); Cielo S.A (iv); RedeCard S.A (v); Stone Pagamentos S.A(vi); e GetNet Adquirência e Serviços Para Meios de Pagamento S.A (vii). No mérito, requer a reformar da decisão agravada, confirmando-se a antecipação da tutela. Preparo recolhido ID 26290590 e 26290591. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Dito isso, registro que, diferente do apontado pelo ora agravante, a decisão agravada é a constante do ID 90798422 dos autos na origem, e não de ID 91870007 proferida em face do pedido de reconsideração apresentado no ID 91691272. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 90798422 dos autos na origem): Indefiro o requerimento de ID 90724976, pois todas as instituições financeiras mencionadas na peça já respondem ao BACENJUD/SISBAJUD desde 2019. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) Cumpre destacar que as Fintechs são empresas que utilizam exclusivamente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final. Destaco a conceituação realizada pelo Banco Central do Brasil: Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. No Brasil, há várias categorias de fintechs: de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio e multisserviços. Podem ser autorizadas a funcionar no país dois tipos de fintechs de crédito – para intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR). (Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs, acesso em 05.06.2020) (destaquei) Conforme preceitua a resolução no 4.656/18 do BACEN, elas operam no Brasil por meio das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e as Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP): Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre a sociedade de crédito direto (SCD) e a sociedade de empréstimo entre pessoas (SEP), disciplina a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica e estabelece os requisitos e os procedimentos para autorização para funcionamento, transferência de controle societário, reorganização societária e cancelamento da autorização dessas instituições. (...) Art. 3o A SCD é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio. (...) Art. 7o A SEP é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica. (destaquei) Portanto, não há dúvidas de que as Fintechs são instituições financeiras, mas que operam exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, lidando com depósitos e aplicações financeiras de seus clientes. Nesse contexto, ao tratar especificamente da penhora de dinheiro ou em aplicação financeira, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (destaquei) Com efeito, o sistema eletrônico acima destacado se trata do SISBAJUD, que é o atual instrumento de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições participantes, com intermediação do Banco Central do Brasil. O Regulamento do Bacen Jud 2.0 vigente desde 12 de dezembro de 2018 dispõe sobre as instituições participantes: Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: (...) IV - instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros –filiais no País, os bancos de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); Nesse passo, as Fintechs, que são Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP), não integram a base de pesquisa do BacenJud, portanto, os valores nelas constantes não são alcançados pela ordem de bloqueio. Assim, para se obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado a ser bloqueado, necessária a expedição de ofício judicial a essas instituições financeiras, uma vez que as informações ali contidas são protegidas por sigilo fiscal, somente podendo ser obtidas por meio de requisição judicial. Destaco que o pedido de expedição de ofício às Fintechs tem sido reiteradamente analisado por este TJDFT, que tem deferido a medida. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS. INFOJUD. 1. Em prol da efetividade à tutela jurisdicional do Estado, cabível expedição de ofício judicial às instituições financeiras (Fintechs), bem como consulta de bens e endereço da parte executada pelo sistema INFOJUD. 2. O perigo do dano é patente, notadamente porque a demora na expedição de ofícios, nos termos requerido no recurso, pode gerar o esvaziamento das contas digitais, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1330023, 07469696520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Fintech é o termo usado para se referir a empresas que desenvolvem produtos financeiros de forma integralmente digital, utilizando somente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final, tendo como principal diferencial o uso da tecnologia em relação às tradicionais empresas do setor. Considerando que as fintechs podem funcionar apenas como Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), segundo a Resolução no 4.656/2018, do Banco Central do Brasil, modalidades estas que não são alcançadas pela pesquisa do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), cabível a expedição de ofício às fintechs indicadas pelo exequente em busca de bens penhoráveis da parte executada. (Acórdão 1326158, 07281179020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, a exequente, ora agravante, tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, conforme se verifica das consultas aos sistemas ERIDFT, BacenJud e Renajud (ID ́s 47666101, 47666176, 47666165, autos de origem). Além disso, verifica-se a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito. Assim, entendo que, esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício judicial às operadoras de cartão de crédito e instituições financeiras (Fintechs) indicadas pelo exequente (ID 90724976 dos autos principais), no sentido de auxiliar a parte no prosseguimento do feito, dando, assim, efetividade à tutela jurisdicional do Estado. Ademais, o perigo do dano é patente, isso porque a demora na expedição de ofícios às tais instituições pode gerar o esvaziamento das contas, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e às instituições financeiras (fintechs) indicadas pelo exequente, ora agravante, no ID 90724976 dos autos de origem. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de junho de 2021 15:55:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador